Tribunal: TJSP
Processo: 2324099-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
r.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a validade da prova emprestada utilizada na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto à suficiência da avaliação dos imóveis penhorados, diante da alegação de ausência de acesso ao interior dos bens e não consideração de benfeitorias e lavoura.
III. Razões de decidir
A prova emprestada é admitida pelo artigo 372 do CPC, desde que respeitado o contraditório, o que se verificou no caso concreto.
A avaliação dos imóveis foi realizada em 2024, sendo considerada recente para fins de expropriação.
A alegação de ausência de acesso ao interior dos imóveis e não consideração de benfeitorias não foi acompanhada de contraprova pela agravante.
A decisão agravada considerou que a avaliação foi realizada com critérios técnicos admissíveis e suficientemente detalhados.
O juiz é o destinatário das provas e possui discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, conforme artigo 370 do CPC.
Não houve afronta ao artigo 873, II e III, do CPC, pois a avaliação foi homologada no processo originário, sem impugnação tempestiva pela parte executada.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
É válida a utilização de prova emprestada produzida em outro processo, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
A ausência de impugnação tempestiva no processo originário e a inexistência de contraprova quanto às alegações de insuficiência da avaliação impedem a desconstituição da prova emprestada.
A avaliação realizada em 2024 é considerada recente e suficiente para fins de expropriação, não havendo afronta ao artigo 873 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 372, 873, II e III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.130.982/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/08/2017.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2324099-53.2025.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Erickson Gavazza Marques

Comarca:

Matão

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Validade da prova emprestada em cumprimento de sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilene Nuno Raymundo contra decisão proferida nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, que deferiu o aproveitamento da prova produzida no processo no 1004369-54.2022.8.26.0291,

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Validade da prova emprestada em cumprimento de sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilene Nuno Raymundo contra decisão proferida nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, que deferiu o aproveitamento da prova produzida no processo no 1004369-54.2022.8.26.0291, referente à avaliação dos imóveis de matrículas nos 51.662 e 51.663. A agravante alegou insuficiência do laudo, ausência de valoração de benfeitorias e lavoura, e risco de alienação por preço vil, requerendo nova avaliação ou perícia complementar.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a validade da prova emprestada utilizada na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto à suficiência da avaliação dos imóveis penhorados, diante da alegação de ausência de acesso ao interior dos bens e não consideração de benfeitorias e lavoura.
III. Razões de decidir
A prova emprestada é admitida pelo artigo 372 do CPC, desde que respeitado o contraditório, o que se verificou no caso concreto.
A avaliação dos imóveis foi realizada em 2024, sendo considerada recente para fins de expropriação.
A alegação de ausência de acesso ao interior dos imóveis e não consideração de benfeitorias não foi acompanhada de contraprova pela agravante.
A decisão agravada considerou que a avaliação foi realizada com critérios técnicos admissíveis e suficientemente detalhados.
O juiz é o destinatário das provas e possui discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, conforme artigo 370 do CPC.
Não houve afronta ao artigo 873, II e III, do CPC, pois a avaliação foi homologada no processo originário, sem impugnação tempestiva pela parte executada.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
É válida a utilização de prova emprestada produzida em outro processo, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
A ausência de impugnação tempestiva no processo originário e a inexistência de contraprova quanto às alegações de insuficiência da avaliação impedem a desconstituição da prova emprestada.
A avaliação realizada em 2024 é considerada recente e suficiente para fins de expropriação, não havendo afronta ao artigo 873 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 372, 873, II e III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.130.982/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/08/2017.